Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. FRUTOS DE IMÓVEL RURAL. TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Deve ser rejeitada preliminar de inexistência de título executivo se o objeto dos presentes autos diz respeito à liquidação da sentença de separação litigiosa, no tocante aos frutos de bem imóvel, na qual decretada a separação judicial das partes e partilhado o patrimônio do casal (bens e dívidas), em que consta a concessão de uso de lote na proporção de 50% para cada, e definido ainda que “A proporção ideal de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio para cada parte atinge o ativo e o passivo do patrimônio constituído pelo casal, compreendido pelos direitos, ônus e frutos civis do negócio familiar de grande porte e excluindo-se as dívidas posteriores à data de 05.09.2006, as quais caberão ao requerente”.
3. Deve ser afastada a prescrição reconhecida em sentença se a hipótese se refere a relação de trato sucessivo, que deve ser contada a partir do vencimento de cada parcela, devendo cada prestação ser analisada de forma separada para fins de verificação da ocorrência ou não da prescrição prevista no art. 206, § 3o, I do CC.
4. Recurso conhecido e provido.